Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-80.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A conduta agressiva fere não só o físico, mas também a honra e a moral da vítima, o que ofende os direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais. Por óbvio que a indenização em si não recompõe totalmente os danos causados, mas serve como punição e medida pedagógica, a fim de prevenir outros acontecimentos da mesma natureza.
II - O valor da indenização deve ser fixado mediante prudente arbítrio do juiz, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas das envolvidas. A própria recorrente, ainda que abalada psicologicamente pelo seu relacionamento conturbado, reconhece a gravidade de sua conduta, mostra-se arrependida e passa por fase com dificuldades financeiras. Desse modo, ainda que seja reprovável a conduta agressiva da recorrente, considerando sua situação econômica desfavorável, estando desempregada, apenas o valor da condenação por danos morais deve ser diminuído. Importante frisar que este ajuste visa também dar efetividade ao direito da recorrida, pois de nada adiantaria obter um título judicial favorável e não poder receber o valor arbitrado. É que, além desse valor a título de danos morais, ainda tem aquele relativo ao dano material.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.